Tribunal: TJMT
Processo: 1019729-75.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019729-75.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ROBERTO DE ARRUDA - CPF: 014.977.191-60 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR QUATRO VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – DOSIMETRIA DA PENA – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA FRAÇÃO DE INCREMENTO CORRESPONDENTE AO CRIME CONTINUADO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI E ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ERRO JUDICIÁRIO – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, a revisão da dosimetria da pena é matéria suscetível de discussão em revisão criminal, desde que evidenciados ilegalidade flagrante, contrariedade a texto expresso de lei ou erro judiciário, de sorte que somente em circunstâncias excepcionais, de vícios graves, é que a imutabilidade das decisões (CF/88, art. 5º, XXXVI) pode ser abrandada, porquanto a coisa julgada é o instituto processual que garante a estabilidade dos julgamentos, e, com isso, a segurança jurídica, e sujeitando-se a dosimetria da pena a certa discricionariedade judicial à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a sua fixação; não se vislumbrando qualquer teratologia a ser remediada, o pleito revisional está fadado ao insucesso.

3. Ação revisional julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

ROBERTO DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se
de revisão criminal ajuizada por
ROBERTO DE ARRUDA
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença
proferida pelo então d. juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.

0022080-19.2014.8.11.0055, que o condenou pela prática por quatro vezes, em continuidade delitiva, do crime previsto no

art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, em concurso material com o delito do
art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena privativa de liberdade total de

12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de 1.290 (um mil, duzentos e noventa) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; a qual fora ratificada pela c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício no julgamento da Apelação Criminal n. 61.114/2016.

Resumidamente, alega o Revisionando que a
fração de metade aplicada por força do reconhecimento da continuidade delitiva para o crime de tráfico de drogas
contraria às evidências dos autos
, caracterizando manifesta injustiça na dosagem da pena, a ser reparada pela via eleita, pois fixada em desacordo com a quantidade de ilícitos, em
ofensa à diretriz jurisprudencial.

Lastreado nessas premissas,
vindica a procedência do pleito revisional, para o fim de ver
reajustada ao patamar de 1/4 (um quarto) a fração de acréscimo
pertinente à figura do art. 71 do Código Penal, por ter sido condenado pelo cometimento do narcotráfico por 4 (quatro) vezes.

A exordial veio instruída com os documentos de ID 227430690 e ss.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 240777687 pela
extinção

do feito sem exame do mérito
, porquanto a sentença foi prolatada em consonância com a orientação da jurisprudência à época, e eventual mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. Acaso admitida, recomenda a
improcedência
da ação revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se do documento digital de ID 227430696 - Pág. 1, que
a condenação hostilizada

transitou em julgado
para o
Ministério Público
em
18/04/2016
, para a
defesa
constituída

em
12/04/2016
e para o réu
ROBERTO DE ARRUDA
em
26/01/2016
,
sendo certo, outrossim, que
a matéria ora discutida não fora enfrentada anteriormente
por ocasião do julgamento da Apelação Criminal n. 61.114/2016
, consoante se vê do v. acordão disponível no documento digital de ID 227430690.

Feitos tais esclarecimentos, curial rememorar no tocante à dosimetria da pena, que a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

encontrando-se a presente ação revisional fundada na alegação de erro na escolha da fração aplicada à conta da continuidade delitiva reconhecida para os crimes de tráfico de drogas cometidos por
ROBERTO DE ARRUDA
nos autos n.
0022080-19.2014.8.11.0055
– Comarca de Tangará da Serra/MT.

Deveras, o
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Destarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a tese sustentada nesta revisão criminal não foi objeto de apelação criminal outrora manejada pelo requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
desta revisão criminal.

Em relação aos fatos apurados na ação penal, colhe-se dos autos, em suma, que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
ROBERTO DE ARRUDA, vulgo “Jamanta”
,
imputando-lhe a prática de
quatro crimes
de
tráfico de drogas
em
continuidade delitiva
, em
concurso material
com o delito de
associação ao narcotráfico
, porque diligências investigativas desencadeadas a partir da apreensão de vultosas quantidades de maconha e cocaína, além de materiais destinados à preparação e pesagem de narcóticos, associadas a interceptações telefônicas, descortinaram que, entre os meses de março e maio de 2014, enquanto se encontrava segregado na Penitenciária Central do Estado desde 04/01/2013 à conta de prisão em flagrante pelo transporte de 31,485kg de cocaína na rodovia MT-170 com destino à Tangará da Serra/MT, o ora revisionando, em conluio com os corréus
Wilian “Balaustra”
,
Marcelo “Playboy”
,
Adriano “Bola”
,
Peterson “Pepe”
,
Simony Nunes
,
Marcos Antônio “Borroso”
,
Wanderson “Maninho”
,
Jullian “Picachu”
,
José Robério “Baiano”
,
Elaine Ponciano
,
Wellington “Tatu/Peba”
e
Viviane “Morena”
, dentre outros, promoveu a difusão ilícita de entorpecentes e coordenou a prática do narcotráfico em Tangará da Serra/MT e região, inclusive angariando terceiros para o transporte e distribuição das substâncias, das quais era o principal fornecedor, abastecendo diversas “bocas de fumo”.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, no dia 28/03/2014,
ROBERTO DE ARRUDA
forneceu
1,195kg de cocaína
para

Wanderson “Maninho”, ao passo que em 11/04/2014, junto com Wilian “Balaustra”, forneceu
4,310kg de maconha
para Jullian “Picachu”, com entrega feita por Marcelo “Playboy”, ao que se seguiu em 15/04/2014 o fornecimento de
5kg de maconha
para Peterson “Pepe”, e, finalmente,

entre os dias

04 e 05/05/2014, teria distribuído a Viviane “Morena” e Elaine,
parte dos
2,3kg de pasta-base de cocaína
apreendidos na casa de Viviane, os quais foram transportados por Adriano “Bola”.

Ao fim da instrução processual, o ora requerente
restou

condenado
nos termos da denúncia, com aplicação da fração de 1/2 pelo crime continuado no que se refere ao tráfico de drogas cometido em concurso material com a associação ao narcotráfico, sendo sancionado com
12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 1.290 (um mil, duzentos e noventa) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Quando da prolação da r. sentença, efetuando a dosagem da pena dos
quatro crimes de tráfico de entorpecentes
em sua
terceira fase
, o douto magistrado fez incidir na fração de metade a figura do art. 71 do CP, manifestando-se nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Ademais, não existem causas de diminuição de pena, contudo, verifico a presença da causa de aumento de pena descrita no art. 71, do Código Penal, ou seja, da continuidade delitiva, tendo em vista que o réu praticou o delito de tráfico de drogas por quatro vezes, portanto, entendo que a pena deve ser majorada ao menos pela metade, ficando a pena final em
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.
”
(ID227430699 - Pág. 93 – negrito no original)

Irresignado, o ora Revisionando alega que,
à vista da diretriz jurisprudencial que estabelece critério objetivo para a fixação da fração de incremento correspondente ao crime continuado,
o coeficiente de metade aplicado
in casu

contraria às evidências dos autos
, caracterizando manifesta injustiça na dosimetria da pena.

Sucede que,
como bem ensina Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes
in
Recursos no Processo Penal: Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 2ª ed. rev. e atual., São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 317,
a contrariedade ao direito em tese para fins de admissão da revisão criminal há de ser frontal e inequívoca
,
de modo que “
não infringe o texto expresso a interpretação razoável dos tribunais, ainda que controvertida
”, da mesma forma que “
a mudança de interpretação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento da revisão por contrariedade a texto legal
”
, afinal, o entendimento acerca de diversos temas, bem como de questões fáticas e jurídicas, pode mudar ao longo do tempo, não sendo causa válida para justificar a revisão de condenações definitivas.

À míngua de disposição legal específica, pacificou-se na jurisprudência o entendimento de que a fração de aumento em razão da prática do crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações;1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações; sendo certo, ademais, que tal orientação encontra-se atualmente sumulada no enunciado n. 659 do STJ.

Nada obstante, relevante sublinhar que a continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e
modus operandi
) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.

A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71,
caput
, dispõe que, além das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (requisitos objetivos), devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz.

Logo, a rigor, no caso em exame, o Revisionando sequer seria beneficiário da ficção jurídica em questão, sendo mais condizente com as peculiaridades fáticas que fosse condenado pela prática de quatro crimes de tráfico de drogas em cúmulo material.

Em todo caso, este relator adota
a linha intelectiva contida no voto condutor do HC 296.381/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, conforme a qual
as decisões judiciais devem ser compreendidas como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos
, e no caso em exame, o MM. Juiz singular declinou ao longo da muito bem escrita e criteriosa sentença, as diversas peculiaridades fáticas que autorizavam em relação ao crime continuado, a escolha de fração diversa do critério meramente objetivo adotado pela jurisprudência, afinal, ponderou a proeminência de
ROBERTO ARRUDA
dentro de uma complexa, sofisticada e bem estruturada associação voltada à disseminação perene de expressiva quantidade de variadas substâncias entorpecentes, as quais abasteciam múltiplas “bocas de fumo”, destacando inclusive a atuação ininterrupta do Revisionando na difusão ilícita de narcóticos mesmo quando se encontrava preso.

À falta de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a sua fixação, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, e considerando a impossibilidade de utilização de revisão criminal quando houver mera “divergência de interpretação”, pois a contrariedade à lei penal deve ser frontal, não cabe a referida ação de impugnação quando foi dada interpretação razoável do dispositivo invocado (prevalecendo, aqui, o livre convencimento motivado).

No caso concreto, à vista da existência, na sentença, de fundamentação concreta e idônea apta a justificar a aplicação de coeficiente fracionário distinto para a prática do crime de tráfico de drogas em continuidade delitiva, não há falar em flagrante ilegalidade que autorize a excepcionalíssima desconstituição da imutabilidade de decisão definitiva, mesmo porque, como sabido, a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte.

Nesse sentido:

“
REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, E ARTIGO 211, DO CÓDIGO PENAL. 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS VALORADAS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. 2. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A retificação na dosimetria da pena em sede de Revisão Criminal somente pode ser realizada quando demonstrada aparente ilegalidade e equívoco técnico do julgador, o que não é o caso, vez que
toda a dosimetria da pena realizada pelo magistrado sentenciante foi baseada em elementos concretos existentes nos autos, sendo a pena necessária, suficiente e adequada ao crime praticado, não merecendo reparos nesta ação revisional.
Salienta-se que “malgrado não seja possível atribuir à revisão criminal o efeito devolutivo amplo da apelação, tal ação originária devolve ao Tribunal o exame das questões deduzidas pela defesa, sem que reste caracterizada a ocorrência de reformatio in pejus no emprego de nova fundamentação ao sopesar os parâmetros dosimétricos [...]” (STJ; AgRg-HC 453.140; Proc. 2018/0132306-9; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/04/2021; DJE 09/04/2021). 2. Revisão criminal julgada improcedente
.” (TJ-ES – Revisão Criminal nº 0010409-07.2021.8.08.0000, Rel.: Substituto Getulio Marcos Pereira Neves, julgado em 13/12/2021). Grifei.

Somente em circunstâncias excepcionais, de vícios graves, é que a imutabilidade das decisões (CF/88, art. 5º, XXXVI) pode ser abrandada, porquanto a coisa julgada é o instituto processual que garante a estabilidade dos julgamentos, e, com isso, a segurança jurídica.

De acordo com a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, o cálculo da pena é questão afeta à discricionariedade motivada do magistrado, passível de revisão apenas quando ficar evidenciada notória ilegalidade, sem a necessidade de aprofundamento no acervo fático-probatório; portanto, se no caso em exame, a persuasão racional do julgador para escolher a fração de metade correspondente à majoração da pena do crime de narcotráfico pela continuidade delitiva não revela flagrante ilegalidade, haja vista a menção concreta e pormenorizada ao longo da análise criteriosa feita na sentença, das peculiaridades que incutiram maior reprovabilidade às condutas do Revisionando, resulta descabida a pretensão rescindenda.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação revisional
ajuizada por

ROBERTO DE ARRUDA
, mantendo intacta a condenação
proferida pelo d. juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.

0022080-19.2014.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025